Tribunal: TJES
Processo: 0002314-84.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002314-84.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA AMARAL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pelos crimes de receptação (art. 180, § 6º, CP) e furto (art. 155, caput, CP).

2- As penas foram fixadas em: (i) para Fábio e Cláudio, 02 anos de reclusão e 40 dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos; e (ii) para Ronald e Israel, 01 ano e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

3- A defesa requereu: (i) aplicação do princípio da insignificância aos crimes de furto de Ronald e Israel; (ii) absolvição de Fábio e Cláudio por ausência de dolo na receptação; (iii) redimensionamento da pena de Ronald, com exclusão da agravante da reincidência e substituição por penas restritivas; e (iv) arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a Fábio;
(ii) definir a aplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de furto imputados a Ronald e Israel;
(iii) analisar a existência de dolo na receptação atribuída a Cláudio; e
(iv) examinar o redimensionamento da pena e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A prescrição retroativa é reconhecida quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória excede o prazo prescricional regulado pela pena aplicada (art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, e art. 115, CP). No caso, tendo Fábio sido condenado a 2 anos de reclusão, e sendo menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é de 2 anos, já ultrapassado.

6- A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos (AgRg no AREsp 2.834.804/MG, rel. Min. Og Fernandes, STJ), além da ausência de habitualidade delitiva. Todavia, o furto de bens públicos — duas antenas de transmissão pertencentes à Prefeitura — e o valor da res superior a 10% do salário mínimo afastam a irrelevância material do fato.

7- A habitualidade e antecedentes criminais de Ronald e Israel, ainda que moderados, e o fato de o crime ter sido cometido em concurso e contra patrimônio público, impedem a aplicação da bagatela, conforme jurisprudência do TJSP e do STF (HC 103.552, Rel. Min. Gilmar Mendes).

8- No tocante a Cláudio, a prova testemunhal e os depoimentos dos corréus demonstram que ele tinha consciência da origem ilícita dos bens, caracterizando o dolo direto necessário à configuração do delito de receptação (art. 180, CP), inviabilizando a absolvição.

9- A revisão da dosimetria de Ronald e Israel é cabível, pois a agravante da reincidência não se aplica sem condenação transitada em julgado à época dos fatos, devendo suas penas ser reduzidas ao mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), mantido o regime semiaberto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10- O defensor dativo faz jus à remuneração pela atuação recursal, devendo o valor ser fixado conforme os critérios de proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, arbitrando-se R$ 800,00 (oitocentos reais), sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso parcialmente provido.
Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a Fábio da Silva Amaral, declarando-se extinta sua punibilidade (art. 107, IV, CP).
Reformadas as penas de Ronald de Oliveira e Israel Cirico da Silva para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.
Mantida a condenação de Cláudio da Silva Amaral.
Arbitrados honorários ao defensor dativo em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Tese de julgamento:

1- A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada e deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo legal.

2- O princípio da insignificância é inaplicável a furtos praticados contra o patrimônio público e de valor não irrisório.

3- O dolo na receptação se presume quando o agente tem ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

4- A agravante da reincidência exige trânsito em julgado anterior ao fato delituoso.

5- O defensor dativo faz jus a honorários proporcionais à atuação, independentemente de tabela estadual ou da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 155, caput; 180, § 6º.
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.
STJ, AgRg no AREsp 2.834.804/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025.
STF, HC 103.552, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.04.2017.
TJES, Ap. Crim. 050170004035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 09.11.2022, publ. 21.11.2022.
TJSP, Ap. Crim. 1500973-44.2021.8.26.0615, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara Criminal, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO DA SILVA AMARAL, CLÁUDIO DA SILVA AMARAL, RONALD DE OLIVEIRA
e
ISRAEL CIRICO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Fábio e Cláudio, nas penas previstas no art. 180, §6º, do Código Penal fixando para Fábio a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e para Cláudio a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Condenou ainda Ronald e Israel nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto imputado aos réus Ronald e Israel, bem como alega ausência de dolo específico na conduta imputada a Fábio e Cláudio. Pugna ainda pela reforma da dosimetria de Ronald, o decote da agravante da reincidência e a substituição da pena por restritivas de direitos. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo (id. 14383580).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15839214). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Fábio e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo defensivo de Ronald, tão somente para afastar a agravante da reincidência e, consequentemente redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, hígida a sentença recorrida em relação aos demais apelantes (id. 16208577).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16647884).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO DA SILVA AMARAL, CLÁUDIO DA SILVA AMARAL, RONALD DE OLIVEIRA
e
ISRAEL CIRICO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Fábio e Cláudio, nas penas previstas no art. 180, §6º, do Código Penal fixando para Fábio a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e para Cláudio a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Condenou ainda Ronald e Israel nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto imputado aos réus Ronald e Israel, bem como alega ausência de dolo específico na conduta imputada a Fábio e Cláudio. Pugna ainda pela reforma da dosimetria de Ronald, o decote da agravante da reincidência e a substituição da pena por restritivas de direitos. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo (id. 14383580).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15839214). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Fábio e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo defensivo de Ronald, tão somente para afastar a agravante da reincidência e, consequentemente redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, hígida a sentença recorrida em relação aos demais apelantes (id. 16208577).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16647884).

-Do reconhecimento da prescrição com relação ao réu Fábio

Inicialmente, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça no que tange ao acolhimento da prescrição no que tange ao réu Fábio.

Como visto, Fábio foi condenado pela prática do crime do art. 180, §6º, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (02 anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Ocorre que o réu Fábio era menor de 21 anos na data do fato, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 25/10/2018 e a sentença condenatória publicada em 30/08/2022.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

-
Da aplicação do princípio da insignificância

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 16/09/2018, em horário não identificado, na estrada da Torre do Cruzeiro, bairro Vila Alta, nesta cidade, os denunciados Ronald e Israel subtraíram 02 (duas) antenas de alumínio, marcas Century e Santa Rita, com 2,8 metros de circunferência cada, da central de transmissão VHF da Prefeitura Municipal de Alegre.

APÓS A SUBTRAÇÃO dos objetos supramencionados, os acusados Ronald e Israel repassaram os mesmos para os irmãos Fábio e Cláudio revendê-los.

CONSTA DOS AUTOS, que os denunciados Fábio e Cláudio tinham pleno conhecimento da ilicitude das antenas e, mesmo assim, dolosamente, se dirigiram ao ferro velho do Sr. José Carlos e vendeu a a res furtivas" pelo valor de R$ 70,00 (...)”.

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto imputado aos réus Ronald e Israel.

Com efeito, para a aplicação do princípio da insignificância “
exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
”.(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Não obstante, deve-se analisar ainda o histórico criminal do agente, de modo que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta pela impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela nos casos de habitualidade delitiva, reincidência ou multirreincidência, salvo se socialmente recomendável, considerando as circunstâncias do caso.

No caso, o Juízo
a quo
afastou a aplicação do princípio da insignificância.

Quanto a Ronald, consignou que
“o acusado não é novel na prática de furtos, na medida que consta em seus antecedentes criminais o processamento por outro furto, possuindo, inclusive, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, que demonstram a personalidade voltada a prática delituosa”.
E em relação a Israel, entendeu que o réu não faz jus ao benefício por responder a outro processo pelo crime de furto.

A despeito dos argumentos do magistrado, entendo pela inaplicabilidade do princípio da bagatela ao caso analisado por outros motivos.

Quanto a Israel, verifico que à época da sentença ele possuía um registro por outro crime patrimonial (furto) praticado posteriormente ao ora analisado, de modo que o acusado é tecnicamente primário. Já Ronald ostentava apenas uma condenação por tráfico de drogas, além de responder por outro crime de furto ainda em apuração.

Apesar dos registros criminais não revelarem uma maior periculosidade dos acusados,
o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado insignificante. Ademais,
o crime foi praticado em concurso de agentes e contra o patrimônio público, o que impede a aplicação da benesse.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO MANTIDA . Caso em exame 1. Carlos Henrique da Silva Cruz foi condenado pela prática de furto, com pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária. 2. O réu apelou, pleiteando absolvição com base no princípio da insignificância e alegando insuficiência de provas . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por depoimentos e imagens de câmeras de segurança . 5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o furto de bens públicos não pode ser considerado irrelevante. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . 7. Tese de julgamento: "1. A condenação é mantida com base nas provas robustas. 2 . O princípio da insignificância não se aplica ao furto de bens públicos."Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação - CP, art. 155. Jurisprudência - STF, HC 103 .552, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05 .04.2017.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15009734420218260615 Tanabi, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024)

Assim, mantenho a condenação dos acusados.

-Do crime de receptação em relação à Cláudio

Em relação à absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

Na esfera policial Cláudio afirmou
“que RONINHO lhe disse que havia furtado a antena de transmissão da Prefeitura Municipal de Alegre, que fica instalada num local conhecido como Cruzeiro; Que não participou do furto, sendo que apenas vendeu a antena furtada no ferro velho do ZÉ CARLOS, morador da Vila do Sul, por R$ 70 00 (setenta Reais) para uma mulher que trabalha no local”.

De igual forma, seu irmão Fábio afirmou na esfera policial que tinha ciência que a antena era produto de furto.

Já em Juízo Cláudio negou a prática do crime, mas disse que Israel e Ronald informaram terem pego as antenas na torre e que achou estranho, mas, ainda assim, realizou a venda delas pelo valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) o quilo de alumínio no ferro velho e recebido dos réus Ronald e Israel apenas R$ 10,00 (dez) reais.

As circunstâncias do caso concreto permitem, induvidosamente, afirmar que o réu sabia da origem criminosa das antenas. Portanto, pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita da antenas.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

Portanto, inviável o pleito absolutório.

-Da dosimetria da pena

Nesse ponto, quanto ao réu Cláudio, não há interesse recursal já que a pena foi fixada no mínimo-legal, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Quanto ao réu Ronald, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes, em razão da condenação imposta nos autos 0001186-97.2016.8.08.0002.

Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Contudo, o réu não ostentava condenação transitada em julgado à época dos fatos, merecendo decote da agravante e a redução da pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao réu Israel, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes, em razão da condenação imposta nos autos 002802-73.2017.8.08.0002.

Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Contudo, o réu não ostentava condenação transitada em julgado à época dos fatos, merecendo decote da agravante e a redução da pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

-Dos honorários do defensor dativo

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação em favor dos réus, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas dos réus Ronald e Israel para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto e fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr.
Helton Moreira Mendes
pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais). E, de ofício, reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade do acusado Fábio, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.